Tribunal: STF
Processo: AR 2987
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Wallace Silveira buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.409.911.



    Na descisão rescindenda, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, concluindo pela inviabilidade processual do recurso extraordinário interposto.



    Transcrevo a ementa da decisão:



EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



1. No caso concreto, o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido à omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 



2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (doc. 30 - grifei).



    Na inicial, a parte autora se reportou a circunstâncias fáticas do caso em evidência e invocou a existência de novos elementos probatórios que autorizariam o manejo da ação rescisória. 



    Requereu-se, ao fim, o julgamento de procedência do pedido, com a consequente desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.409.911, transitado em julgado em 7/9/2023.



    Lembro que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa.



    A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a não conhecer do recurso extraordinário em virtude do enunciado n. 279 do STF, cuja redação dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão federal discutida.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.030, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2024; AR 2.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; AR 2.941 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023; AR 2.785, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/12/2020.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, não se mostrando o pedido apto a reverter decisões já encerradas.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    O acolhimento do pedido da parte autora exigiria a incursão não somente na legislação infraconstitucional incidente, mas também no arcabouço de fatos e provas, análise não compatível com a natureza extraordinária do recurso inadmitido pela decisão rescindenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator